Tribunal: STF
Processo: HC 214320
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 731.979, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 14.06.2018, foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 731.979, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que “a morosidade processual não pode ser imputada ao réu ou à defesa técnica”. Ressalta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a remarcação da audiência de instrução e julgamento, designada para 05.05.2022. Além disso, aponta “a Inexistência de Comunicado, Provimento ou Portaria Conjunta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que verse sobre a atual situação da pandemia e que determine qualquer alteração ou adequação para a realização dos atos processuais presenciais”. Por fim, afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



9. Na hipótese de que se trata, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, o fato é que, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, a prisão preventiva do paciente foi decretada no ato do recebimento da denúncia, em 08.10.2014. Contudo, o mandado prisional foi cumprido apenas em 14.06.2018, por não ter sido localizado o acusado. Além disso, a necessidade de remarcação da data da audiência de instrução e julgamento não evidencia desídia do poder judiciário. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho das informações prestadas pelo juiz singular:



    “(...) foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º incisos I e III, do Código Penal. 



    Narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 09 de janeiro de 2014, por volta das 19h00min., na Rua Brumado, s/nº, Jardim Araruama, nesta cidade e comarca de Cotia/SP, o acusado, com ânimo homicida, ateou fogo na vítima (....), causando-lhe ferimentos que deram causa a sua morte. 



    A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2014, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado. 



    O réu, não localizado, foi citado por edital. 



    Decisão proferida aos 24 de janeiro de 2018 determinou a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. 



    O acusado foi preso aos 14 de junho de 2018. 



    Decisão proferida aos 12 de abril de 2019 revogou a suspensão do processo. 



    Constituído defensor, foi apresentada resposta à acusação (fls. 137/160). 



    Realizada audiência aos 02 de setembro de 2019. 



    Sentença proferida aos 26 de novembro de 2020 pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal. 



    Os autos foram redistribuídos à Vara do Júri. 



    As partes se manifestaram nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal. 



    De início a sessão plenária foi designada para o dia 18/11/2021, mas o estabelecimento prisional informou que não havia agenda disponível para data designada, já que nesta comarca de Cotia, a participação dos réus estão sendo realizadas por meio de videoconferência. Redesignada nova data para o dia 10 de março de 2022. 



    Ocorre, todavia, que por conta do aumento de casos de Covid-19 no início do corrente ano, este Magistrado entendeu por redesignar a sessão plenária para o dia 05 de maio de 2022. 



    Este Magistrado indeferiu o pedido de liberdade provisória apresentado pelo paciente. 



    No momento, aguarda-se a realização da sessão plenária.”



10. No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou que “o alegado excesso de prazo, no caso, não pode ser reconhecido, uma vez que se constata regularidade no processamento do processo-crime a responde o paciente”. Transcrevo as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:



    “Com efeito, o alegado excesso de prazo, no caso, não pode ser reconhecido, uma vez que se constata regularidade no processamento do processo-crime a responde o paciente, como se denota dos elementos constantes dos autos e das informações da autoridade impetrada (p. 689/691), tendo sido o paciente sido pronunciado (art. 121, § 2°, I e III, do Código Penal) por sentença (p. 21/27 e 549/555), de 26/11/2020, transitada em julgado, seguindo-se, após as providências de preparação do processo na Vara do Júri, a designação de julgamento, pelo plenário do Tribunal do Júri, para o dia 18 de novembro de 2020, solenidade que apenas deixou de ser realizada porque ‘o estabelecimento prisional informou que não havia agenda disponível para data designada, já que nesta comarca de Cotia, a participação dos réus está sendo realizado por meio de videoconferência’ (p. 690).



    Assim sendo, não procede a alegação de excesso de prazo, uma vez que até agora o processo teve tramitação em prazo razoável, considerada a natureza do crime e as dificuldades normais de processamento durante a instrução e, agora, por decorrência da suspensão do funcionamento dos trabalhos nos órgãos do Poder Judiciário em virtude do estado de calamidade pública instalado pela pandemia da ‘Covid-19’.



    Outrossim, solto, evidentemente, será difícil a prisão do réu futuramente. 



    Ademais, mesmo que todo acusado tenha direito a duração razoável do processo, neste caso, absolutamente justificado o andamento da ação penal. 



    Assim sendo, e, principalmente, considerando-se que os prazos processuais não podem ser computados com precisão matemática, pois, como nos casos destes autos, muitos exigem tempo para que os ritos processuais sejam cumpridos, não há que se falar em excesso de prazo.” 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator